Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão da juíza da Vara Cível do Riacho Fundo. A insurgência veiculada no presente mandamus volta-se contra o mérito da decisão judicial, proferida em processo de execução. Consoante o remansoso entendimento jurisprudencial somente se admite o mandado de segurança para atacar ato judicial diante de decisão teratológica, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal. Não obstante, o parágrafo único do artigo 1.015 do diploma processual civil, estabelece o cabimento de agravo de instrumento “contra decisões interlocutórias” proferidas no processo de execução. Desta feita, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos impetrantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os pressupostos de admissibilidade da ação mandamental, em conformidade com os artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46